Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. VEP. MANDADO DE PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. SENTENCIADA RECOLHIDA EM OUTRA COMARCA. OCUPAÇÃO LÍCITA. FILHOS MENORES. RESIDÊNCIA FIXA. SALVO CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSENTES ELEMENTOS DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Decorrência imediata do trânsito em julgado da condenação é o surgimento do poder-dever do Estado de executar a pena definitivamente aplicada. Não há, dessa forma, falar em ilicitude na expedição da ordem constritiva depois da condenação definitiva no regime semiaberto.
2. Há a possibilidade de deprecação da execução da pena, mas isso não é direito do sentenciado, sendo medida sujeita à existência de vagas no sistema penitenciário da outra comarca.
3. Não há mínimos elementos sugestivos de que a paciente é a única pessoa capaz de prestar os cuidados e de arcar com os gastos dos filhos menores, o que inviabiliza completamente a análise dessa questão em segundo grau, especialmente, em sede de habeas corpus.
4. Ordem denegada.